Tribunal: TCU
Processo: 023.677/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7575/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.677/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adriana Silva Rodrigues (CPF XXX.644.285-XX); Aline Mascarenhas Oliveira de Medeiros (CPF XXX.280.865-XX); Elida Soares de Santana Alves (CPF XXX.331.437-XX); Joao Claudio Santos Malhado Silva (CPF XXX.388.125-XX); Lucas Fragassi Lago (CPF XXX.989.555-XX); Luciana de Oliveira Sampaio Castro (CPF XXX.316.275-XX); Maria Pedrina Silveira de Oliveira (CPF XXX.694.725-XX); Moises Silva de Souza Filho (CPF XXX.360.445-XX); Reginaldo Rideaki Kamiya (CPF XXX.486.578-XX) e Weliton Freire Bezerra Filho (CPF XXX.483.554-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.